Tribunal: STF
Processo: ADI 6877
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÕES NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DOS PLEITOS DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, sem requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra o inc. XXXII do art. 18 e o inc. IX do art. 117 da Lei Complementar n. 164/2010 de Roraima, nos quais se dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública estadual, a competência e a estrutura dos seus órgãos, a organização e o estatuto da respectiva carreira. Tem-se nas normas impugnadas:
    “Art. 18. São atribuições do Defensor Público-Geral, dentre outras: (…) 
    XXXII – requisitar, de qualquer autoridade pública e de seus agentes ou de entidade particular, certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à atuação da Defensoria Pública do Estado; (…) 
    Art. 117. São prerrogativas dos Defensores Públicos do Estado, dentre outras previstas nesta Lei: (…) 
    IX – requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições (...)”. 
    2. Em 18.8.2021, determinei a inclusão desta ação direta de inconstitucionalidade na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar-se em 27.8.2021. 
    3. Em 24.8.2021, pela Petição/STF n. 82.505/2021, a Assembleia Legislativa de Roraima aponta que “o douto Procurador-Geral da República propôs, perante essa Excelsa Corte, vinte e duas ações diretas de inconstitucionalidade questionando a prerrogativa de requisição da Defensoria Pública prevista em Leis Complementares Estaduais, as quais foram assim autuadas: ADIs nºs 6.860/MT, 6.861/PI, 6.862/PR, 6.863/PE, 6.864/PA, 6.865/PB, 6.866/MG, 6.867/ES, 6.868/MS, 6.869/BA, 6.870/DF, 6.871/CE, 6.872/AP, 6.873/AM, 6.874/AL, 6.875/RN, 6.876/RO, 6.877/RR, 6.878/SC, 6.879/SP, 6.880/TO e 6.881/AC”.
    Assinala que “o julgamento da ADI nº. 6.852 – na qual se questiona, pelos mesmos fundamentos, a prerrogativa de requisição para os Defensores Públicos prevista nos arts. 8º, inc. XVI, 44, inc. X, 56, inc. XVI, 89, inc. X e 128, inc. X, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 – é prejudicial em relação a presente ação, assim como a todas as demais vinte e uma ações supramencionadas, já que a matéria objeto daquela ADI é a norma federal que serviu de parâmetro para a edição das leis estaduais impugnadas”. 
    Requer “destaque para que se possibilite a retirada da ADI nº 6.877/RR da pauta de julgamentos eletrônicos, nos termos art. 4º, II, da Resolução 642/2019, permitindo-se, nos termos do art. 4º, §1º, a publicação de nova pauta para julgamento presencial, após o julgamento da ADI nº 6.852, ou a realização de julgamento conjunto de todas a ações que tratam da mesma controvérsia”. 
    4. Em 24.8.2021, pela Petição/STF n. 82.548/2021, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep e Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais – Condege, admitidos nos autos como amici curiae, sustentam que “o julgamento da ADI nº. 6.852 é parcialmente prejudicial em relação a todas as demais vinte e duas (22) ADIs e especialmente à ADI 6877/RR, as quais impugnaram dispositivos similares no nível estadual, cuja matéria fática e jurídica, em última instância, possui relação de prejudicialidade com a matéria aventada no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.852, a qual versa sobre as normas gerais de observância obrigatória pelos legisladores estaduais”.
    Pleiteiam “a) a reunião da ADI nº. 6877 com a ADI nº. 6852, que é de Relatoria do Exmo. Ministro Fachin, para julgamento conjunto ou o julgamento de todas as ADIs 6852 (LC 80/1994), 6860 (MT), 6861 (PI), 6862 (PR), 6863 (PE), 6864 (PA), 6865 (PB), 6866 (MG), 6867 (ES), 6868 (MS), 6869 (BA), 6870 (DF), 6871 (CE), 6872 (AP), 6873 (AM), 6874 (AL), 6875 (RN), 6876 (RO), 6877 (RR), 6878 (SC), 6879 (SP), 6880 (TO) e 6881 (AC) na mesma sessão do Plenário presencial do Colendo Plenário do STF, porque impediria que ocorresse o julgamento individual de todas as Ações, quando apenas um julgamento seria capaz de resolver todas as demandas apresentadas a este Pretório Excelso, sendo assim a ADI nº. 6877 retirada de pauta, e subsidiariamente b) nos termos do artigo 4º, da Resolução nº. 6421, de 14 de junho de 2019, com redação dada pela Resolução nº. 669 de 19 de março de 2020, a retirada do processo do plenário virtual (Lista 85-2021.CL) da ADI nº. 6877, com julgamento agendado para iniciar em 09 de abril de 2021, para posteriorinclusão em pauta e julgamento pelo Colendo Plenário Presencial (videoconferência)”. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    Razão jurídica não assiste aos requerentes.
    5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal se dispõe sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque feito pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    6. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669/2020, buscou-se a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, especialmente dificultada nessa fase de pandemia, e a garantia aos advogados da possibilidade de fazer sustentação, se for o caso.
    Assim, não há razão para determinar a retirada de pauta desta ação, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura aos advogados o direito de apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.
    7. Deve ser realçado que a presente ação direta de inconstitucionalidade veio-me distribuída por sorteio em 31.5.2021 (e-doc. 5) e não comporta relação de prevenção com as ações indicadas pela Assembleia Legislativa de Roraima e pelos amici curiae, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, não se justificando que seja aguardado o deslinde daqueles feitos.
    8. Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal atende, superiormente, o interesse público pela jurisdição.
    Não há prejuízo, antes há maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    9. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de retirada da presente ação da sessão virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora